Tribunal: TJSP
Processo: 2045414-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Teto Salarial
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de pensão por morte - Indeferimento da liminar – Pretendida a determinação de adotar como teto remuneratório, sobre a soma de proventos de pensão por morte instituída por membro do Ministério Público e de proventos de aposentadoria no cargo de delegada de polícia, 100% do subsídio dos Ministros do STF, e recalcular o redutor salarial, incidente sobre os

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de pensão por morte - Indeferimento da liminar – Pretendida a determinação de adotar como teto remuneratório, sobre a soma de proventos de pensão por morte instituída por membro do Ministério Público e de proventos de aposentadoria no cargo de delegada de polícia, 100% do subsídio dos Ministros do STF, e recalcular o redutor salarial, incidente sobre os proventos de pensão por morte – Pretensão que demanda a interpretação e a integração da legislação a afastar o fumus boni iuris - Ausência dos requisitos ensejadores da liminar - No mais, a liminar é ato de livre convicção do Magistrado. Negada, caberá a revisão na segunda instância apenas em casos de abuso de poder ou ilegalidade – Inocorrência – Recurso desprovido.